Tribunal: TJSP
Processo: 0001718-16.2023.8.26.0361
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SEM PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO, TAMPOUCO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 1. O E. STF, ao julgar a ADI 3.150/DF, declarou que a multa é espécie de pena aplicável em retribuição e prevenção à prática de infrações penais, não perdendo sua natureza de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SEM PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO, TAMPOUCO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 1. O E. STF, ao julgar a ADI 3.150/DF, declarou que a multa é espécie de pena aplicável em retribuição e prevenção à prática de infrações penais, não perdendo sua natureza de sanção penal, conquanto seja considerada dívida de valor. 2. Diante desse entendimento, o C. STJ, procedeu à revisão do Tema 931, firmando nova tese jurídica, segundo a qual "Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade". 3. Todavia, tal revisão versa sobre a extinção da punibilidade nas hipóteses em que penda apenas o adimplemento da sanção pecuniária, e desde que o condenado comprove a impossibilidade de seu pagamento. Não impõe, à toda evidência, sejam extintas as ações de execução de multa regularmente ajuizadas pelo Ministério Público. 4. A prevalecer entendimento em sentido diverso, estar-se-ia criando uma forma de extinção de punibilidade não prevista em lei, com desvirtuamento da lógica e das finalidades retributiva e preventiva das sanções penais, em afronta aos princípios da isonomia, do devido processo legal e da proporcionalidade. 5. Incidência do princípio da inevitabilidade. 6. Mantida a r. decisão judicial agravada. 7. Agravo defensivo não provido.